Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação cautelar em caráter antecedente por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual.

2. Diferentemente do que alega o Apelante, foi-lhe oportunizada a emenda à inicial, bem como o Juízo a quo indicou qual o procedimento deveria ser adotado para a pretensão do Autor. 2.1. Rejeita-se a preliminar de decisão surpresa.

3. Independentemente de o pedido cautelar em caráter antecedente ser de apresentação de documentos, não se pode olvidar dos requisitos do art. 305 do CPC: A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.1. O Apelante apenas aduz que pretende a exibição de contrato de financiamento e extratos de parcelas para analisar eventual necessidade de ação revisional; no entanto, não aponta qual o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se não for deferida a cautelar em caráter antecedente.

4. O procedimento adequado para veicular a pretensão é a ação de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC, que, no inciso III, traz a hipótese utilizada pelo Apelante como razão para pedir o documento.

5. Diante da resistência do Apelante em adequar o procedimento de acordo com sua pretensão, deve ser mantida a sentença de indeferimento da inicial por inadequação da via eleita e falta de interesse processual.

6. Apelo conhecido e não provido. Sem honorários recursais, porquanto não fixados na sentença.